Tribunal: TJDFT
Processo: 0726433-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. NÃO VIOLADO. PEDIDOS AUTÔNOMOS CUMULADOS. FALTA DE MANIFESTAÇÃO. SENTENÇA INEXISTENTE. AUSENTE O TRÂNSITO EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica se dá quando as razões de apelo mostram-se completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo apelante e a decisão recorrida. Preliminar rejeitada.
2. A sentença que trata apenas da obrigação principal executada, sem quaisquer menções ao honorário de sucumbência executado, revela-se citra ou infra petita, e, apesar da patente violação do artigo 141 do CPC, o pedido não analisado não está abrangido pela coisa julgada, posto que não houve decisão de mérito.
2.1. Resta inexistente a sentença quanto à execução dos honorários fixados na ação de conhecimento, possibilitando a propositura de ação autônoma para o seu recebimento, nos termos do §18 do artigo 85 do CPC e do Enunciado 7 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.